Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-82.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019969-82.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA SEGALA - CPF: 885.367.421-00 (RECORRENTE), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), AVUS DESCONTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 25.211.006/0001-39 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro de valores descontados, indenização por danos morais e cessação dos descontos. A autora sustenta descontos indevidos em benefício previdenciário sob rubrica “Saúde Essencial”, enquanto a ré alega regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição e indenização está coberta por coisa julgada decorrente de demanda anterior com identidade fática; (ii) estabelecer se é possível nova condenação com fundamento nos mesmos descontos já discutidos judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão reproduz matéria já decidida em processo anterior, com trânsito em julgado, envolvendo descontos na mesma conta, sob a mesma rubrica e no mesmo período.

4.

A identidade substancial entre as demandas evidencia a existência de uma única relação jurídica e de uma única obrigação.

5.

A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista no CDC, permite ao consumidor escolher contra quem demandar, mas não autoriza duplicidade de condenações sobre a mesma obrigação.

6.

A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 502 do CPC.

7.

A nova condenação implicaria enriquecimento sem causa e violação ao princípio do non bis in idem.

8.

O pedido de danos morais também está abrangido pela decisão anterior, sendo inviável nova indenização fundada nos mesmos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da ré provido e recurso da autora improvido.

Tese de julgamento: 1. A existência de decisão transitada em julgado sobre descontos indevidos impede nova demanda com base nos mesmos fatos, ainda que contra fornecedor diverso da mesma cadeia de consumo. 2. A solidariedade entre fornecedores não autoriza duplicidade de condenações sobre a mesma obrigação. 3. A repetição de indébito e a indenização por danos morais não podem ser novamente pleiteadas quando já apreciadas judicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019969-82.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Avus Descontos e Promoções Ltda e

Silvana Segala

Recorrida(s):

Avus Descontos e Promoções Ltda e

Silvana Segala

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para:

a) Condenar a ré a restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente da autora, conforme planilha anexada, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros pela taxa legal desde a citação, salvo, descontos anteriormente já restituídos.

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da presente sentença, pelo IPCA, e juros de mora pela taxa legal, desde a citação.

c) Determinar à ré que cesse imediatamente os descontos discutidos nestes autos e realizados sobre a conta bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00.

Sem condenação em custas ou honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, já a autora pretende a manutenção da condenação, com majoração do quantum indenizatório.

Na petição inicial, a autora sustenta que, após passar a receber benefício previdenciário por meio do Banco Mercantil, a partir de novembro de 2023, passou a sofrer descontos mensais em sua conta bancária, vinculados à requerida, referentes a serviço que afirma não ter contratado. Aduz que os descontos ocorreram de forma contínua, inicialmente no valor de R$ 59,90 e posteriormente no valor de R$ 79,90, pleiteando a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação, alegou, preliminarmente, litispendência e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que houve adesão válida ao serviço e autorização para os débitos, inexistindo ato ilícito.

Pois bem. A análise do conjunto probatório evidencia que a pretensão deduzida nos presentes autos reproduz matéria já submetida ao crivo jurisdicional em demanda anterior ajuizada pela própria autora, ainda que em detrimento de parte diferente.

Com efeito, verifica-se que a autora ajuizou o processo nº 1002429-21.2025.8.11.0015 em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, no qual se discutiam descontos incidentes sobre a mesma conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

Naquele feito, foi proferida sentença, já transitada em julgado, que reconheceu a irregularidade das cobranças e determinou a restituição dos valores, abrangendo, inclusive, a rubrica “Saúde Essencial”, com determinação de cessação dos descontos, conforme trecho abaixo destacado:

Na fase de cumprimento de sentença daquele processo, a própria autora apresentou memória de cálculo contemplando os valores descontados a título de “Saúde Essencial”, mês a mês, desde novembro de 2023 até maio de 2025, com valores de R$ 59,90 e, posteriormente, R$ 79,90, evidenciando que tais quantias já estão sendo executadas judicialmente, conforme se segue:

Não obstante, no presente feito, a autora ajuizou nova demanda, desta vez em face da empresa AVUS Descontos e Promoções Ltda., buscando novamente a restituição dos mesmos valores descontados sob a rubrica “Saúde Essencial”, referentes ao mesmo período de novembro de 2023 a maio de 2025, conforme planilha juntada aos autos, que reproduz integralmente os lançamentos já incluídos no cumprimento de sentença da demanda anterior, conforme se segue:

Embora formalmente propostas contra réus distintos, ambas as demandas decorrem da mesma relação jurídica de consumo.

Os descontos possuem a mesma origem, recaem sobre a mesma conta bancária, dizem respeito à mesma rubrica contratual e abrangem exatamente o mesmo período, evidenciando tratar-se de uma única obrigação.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Tal solidariedade confere ao consumidor a faculdade de eleger contra quem demandar, mas não autoriza a duplicidade de condenações sobre a mesma obrigação.

A pretensão ora deduzida, portanto, já se encontra abrangida por decisão judicial transitada em julgado no processo anterior, o que atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, impedindo a rediscussão da matéria.

Admitir nova condenação implicaria, na prática, duplicidade indenizatória sobre a mesma verba, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O pedido de indenização por danos morais igualmente não merece acolhimento. Isso porque a pretensão indenizatória decorre dos mesmos fatos já apreciados no processo anterior, no qual houve reconhecimento judicial da irregularidade dos descontos e fixação das respectivas consequências jurídicas.

Admitir nova condenação por dano moral com base no mesmo contexto fático implicaria indevida duplicidade indenizatória, em violação aos princípios da vedação ao bis in idem e da reparação integral, configurando enriquecimento sem causa.

Diante do resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do recurso da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pela Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026